Tribunal: TJES
Processo: 5037698-44.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037698-44.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDILANE DE JESUS MENDES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5037698-44.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
EDILANE DE JESUS MENDES

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES DE LONGO PRAZO DO CONTRATO. NULIDADE CARACTERIZADA. DESNECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS DO VÍNCULO 4 . VÍNCULO 4 DENTRO DO PRAZO MÁXIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2) Em breve síntese, a Autora ajuizou ação de cobrança de FGTS em face do Estado do Espírito Santo, sustentando que foi submetida a contratações temporárias sucessivas entre 2017 e 2022, em regime que teria sido utilizado de forma desvirtuada e em afronta ao concurso público. Alegou que os vínculos mantidos como professor temporário não preservaram a excepcionalidade constitucional exigida para esse tipo de contratação e pediu a declaração de nulidade dos contratos temporários, com o consequente pagamento de FGTS de todo o período trabalhado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal reside em definir se as sucessivas contratações em regime de designação temporária, especificamente quanto ao vínculo 4, descaracterizaram a temporariedade e excepcionalidade exigidas pelo art. 37, IX, da CF, gerando nulidade do contrato e, por consequência, direito da Autora aos depósitos de FGTS respectivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, observo que a Recorrente destacou como objeto da controvérsia, especificamente, a contratação do vínculo 4
, que atuou entre 15.04.2021 a 23.12.2022. Quanto a tal vínculo (referente à atuação na EEEFM ZUMBI DOS PALMARES), observa-se que início se deu ainda durante a vigência do vínculo 3 (referente à atuação na EEEFM FRANCISCO NASCIMENTO), desenvolvendo ambas as atividades, portanto, de forma concomitante, a denotar que não há solução de continuidade entre ambos.

(5). Nesse contexto, em se tratando de contratações autônomas (com objetos distintos, apesar de função idêntica), observo que a vigência do vínculo 4 não ultrapassou o prazo de 48 meses, de modo que, portanto, tal vínculo não foi prorrogado para além do limite previsto na Lei Complementar 809/2015.

(6). Assim, cumpre destacar que resta pacificado na jurisprudência que a nulidade e, por consequência, o direito ao FGTS, surgem quando há sucessivas renovações em lapso considerável que desnature a precariedade do vínculo, em geral com mais de dois anos de contratação contínua, o que não se verificou na hipótese. No caso concreto, não se evidenciou utilização abusiva do regime temporário como forma de burla sistemática ao concurso público, sendo certo que, especificamente quanto ao período do vínculo discutido: (i) o contrato em apreço não foi renovado sucessivamente, significando, com isso, a inexistência de afronta ao princípio do concurso público; (ii) não houve qualquer irregularidade ou nulidade do contrato temporário destacado, que se deu em caráter excepcional e por interesse público, sem renovações de longo prazo, o que demonstra a existência de vaga por uma excepcionalidade. Dessa forma, não há nulidade a ser declarada no particular, nem fundamento para reconhecer direito ao FGTS, devendo ser mantida a solução de improcedência adotada pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Tese de julgamento:

1. A contratação temporária para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada dentro dos limites máximos de duração previstos na legislação de regência, não caracteriza burla ao concurso público, nem gera nulidade do vínculo. 2. Inexistindo nulidade do contrato temporário, é indevido o recolhimento de FGTS com fundamento no art. 19-A da Lei 8.036/1990 e nos Temas 191 e 916 do STF.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)